Tribunal: TJSP
Processo: 2232833-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS IMPUGNAÇÃO PELO EXEQUENTE NO CURSO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CAPAZES DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE POBREZA, TAMPOUCO PROVA DE MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DO EXECUTADO EM RELAÇÃO À ÉPOCA EM QUE DEFERIDA A BENESSE – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO